Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733556-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA AGRAVADO: HELIO GREGORIO DA SILVA, LUIZ GUSTAVO DE SA OLIVEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) Busca a Agravante seja desconstituída a penhora dos imóveis localizados na Unidade 109 e vaga de garagem no 35 da Quadra 402, conjunto 22A, lotes 01 e 02, Residencial Jardim Paineiras - Samambaia Norte DF, matrícula 305237 e Unidade 701 e vaga de garagem no 56 da Quadra 402, conjunto 22A, lotes 01 e 02, Residencial Jardim Paineiras - Samambaia Norte DF, matrícula 305229, bem como o Cancelamento da Hasta Pública, bem como a reforma da Decisão em relação a multa, conforme as razões acima transcritas. Assevera o agravante: Trata-se de um Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão constante no Id 103997884 do EXMO. JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA DF, proferida nos autos de um Cumprimento de Sentença, oriundo da Ação Indenizatória ajuizada por HELIO GREGÓRIO DA SILVA e LUIZ GUSTAVO DE SÁ OLIVEIRA em desfavor de COOPERATIVA HABITAICONAL ANBB LTDA – COOPANABB A decisão impugnada foi assim lançada: Vistos etc., Trata-se de cumprimento de sentença movido por HELIO GREGORIO DA SILVA em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA. Através da petição de id 101894457, alegando, em síntese, que os imóveis penhoras pertencem a terceiros e são patrimônio de afetação e que os imóveis foram oferecidos em garantia hipotecária. O exequente se manifestou pela rejeição da exceção. Decido. No que toca a tratar-se de bens de terceiros, a executada repete alegação feita na impugnação de id 95375407, a qual foi rejeitada pela decisão de id 97899666. Quanto à existência de hipoteca, essa não torna inválida a penhora. Caso seja o bem alienado judicialmente, o valor da arrematação será revertido aos credores, respeitado a preferência legal. Na forma do art. 774, I, CPC, aplico multa de 5% do valor atualizado da causa à executada. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2021 16:27:16. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito A decisão impugnada se refere a seguinte decisão, abaixo transcrita: "COOPERATIVA HABITACIONAL ANBB LTDA apresenta impugnação á penhora das unidades 109 e 701, com as respectivas vagas de garagem no 35 e 56 da Quadra 402, conjunto 22A, lotes 01 e 2 – Residencial Jardim Paineiras – Samambaia Norte -DF alegando: 1) que os bens penhorados não pertencem à executada; 2) excesso de penhora, ao fundamento de que possuem valor superior ao crédito exequente, custando cada unidade em média R$ 180.000,00, ao passo que a execução é de R$ 101.575,38. Informa que a unidade no 109 pertence ao Sr. CLAUDEMIR PEREIRA DAMASCENO, desde 04/03/2011 e que a unidade 701 é de DUOBLA SERVIÇOS COOPERATIVOS LTDA, conforme termos de transferência de 29/11/2018. O exequente se manifestou alegando que apesar dos valores dos imóveis, esses possuem dívidas com Condomínio, no valor de R$ 14.769,00, da unidade 109 e R$ 24.613,44 da unidade 701, além débitos de IPTU/TLP em R$ 1.533,32 e R$ 1.254,68, bem como considerando que normalmente, em Hasta pública, os imóveis são arrematados por 50% do valor da avaliação, o que resultaria cerca de R$ 75.000,00 por imóvel, abatidos os débitos, o que demonstra não haver excesso de penhora. Destaca que sobre os imóveis existem penhoras que ultrapassa R$ 3.000,000,00, no processo 0010041-95.2016.8.07.0001, que incide sobre a totalidade dos imóveis da COOPANABB, com possível concurso de credores. Sustenta que a transferência do apartamento 701 para a DUOBLA é fraudulenta, porque essa empresa existe com o fito de burlar as inúmeras execuções e determinações de penhora em nome da executada. Solicita expedição de ofício à DUOBLA para que preste esclarecimentos acerca das transações que realiza em nome da executada, com indicação de valores mensais e conta de repasse, uma vez que recebe valores em nome da executada. Pugna pela improcedência da impugnação à penhora. Decido. Alega a executada excesso de penhora porque o valor médio de cada imóvel supera o valor da execução. Todavia, como bem observado pelo exequente, além de os imóveis penhorados possuírem débitos condominiais e tributários, raramente são vendidos pelo valor de mercado em hasta pública, mas normalmente na faixa de 50% sobre o valor da avaliação. Apesar de o autor alegar que há penhora em relação ao processo 2016.01.1.039072-0 (0010041-95.2016.8.07.0001), verifico que sobre a matrícula não houve a penhora, mas inscrição da execução, o que serve para avisar a terceiro adquirente, da existência de dívida da Cooperativa (fls. 512 e 516 PDFc, id 912222373 e 91222374). Quanto à alegação de que os imóveis pertencem a terceiros, nos termos do art. 1.245 , § 1o do Código Civil, a propriedade de bem imóvel somente é transferida mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis. Ou seja, a Cooperativa executada continua a ser havida como dona do imóvel. Todavia, nos termos do art. 675, § 1o do CPC, é necessária a intimação de terceiro titular de interesse em embargar a penhora. Solicita o autor a expedição de ofício à DUOBLA SERVIÇOS COOPERATIVOS LTDA, para que informe acerca das transações que realiza em nome da executada. Por ora, tenho que desnecessária a referida intimação, uma vez que as penhoras já deferidas são suficientes para a satisfação do crédito. Eventual necessidade penhora complementar, poderá a exequente realizar o pedido. Assim, intime-se da penhora os terceiros interessados: a) Da Unidade 109 e vaga de garagem no 35 da Quadra 402, conjunto 22A, lotes 01 e 02, Residencial Jardim Paineiras - Samambaia Norte DF, o Sr. CLAUDEMIR PEREIRA DAMACENO, no endereço QI 09, bloco E, ap. 112- Guará I-DF – CEP 71.020-058 (fl. 575 PDFc, id 95375435) b) da Unidade 701 e vaga de garagem no 56 da Quadra 402, conjunto 22A, lotes 01 e 02, Residencial Jardim Paineiras - Samambaia Norte DF, a empresa DUOBLA SERVIÇOS COOPERATIVOS LTDA, com endereço: a) SHCS, Cr. Com Residencial, Quadra 502, bloco C, loja 37 Parte 894 – Brasília -DF CEP 70.330-530 (fl. 563 PDFc, id 86375434) e/ou b) SAUS quadra 04, bloco A, sala 213, Ed. Vitória Office Tower 04 – Brasília -Df CEP 70.070-938. DOU À PRESENTE FORÇA DE MANDADO. Sem prejuízo, aguarde-se o retorno do mandado de avaliação/intimação dos imóveis penhorados. Desnecessária a expedição de ofício ao Condomínio, uma vez que o exequente obteve as informações relativas aos débitos de cada unidade penhorada. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2021 17:45:14. CLEBER DE ANDRADE PINTO Correta a fundamentação do Juízo de origem: " Quanto à alegação de que os imóveis pertencem a terceiros, nos termos do art. 1.245 , § 1o do Código Civil, a propriedade de bem imóvel somente é transferida mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis. Ou seja, a Cooperativa executada continua a ser havida como dona do imóvel. Todavia, nos termos do art. 675, § 1o do CPC, é necessária a intimação de terceiro titular de interesse em embargar a penhora." A agravante pretende eternizar um tema jurídico que já foi decidido e pretende que seja revisto inúmeras vezes, com intuito claro procrastinatório, o que justifica a multa aplicada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de outubro de 2021